Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de haver previsão legal de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor.
2. Deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade.
3. Recurso conhecido e provido.